Tribunal: TJDFT
Processo: 0750096-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. 13o SALÁRIO. INCLUSÃO DOS VALORES NO CÁLCULO. RECURSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento de valores referentes à parcela de abono de permanência relativa ao período compreendido entre 23/03/2022 e 30/03/2022. Foi julgado improcedente o pedido no tocante ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou ser professora da Secretaria de Estado da Educação do DF, tendo se aposentado em 31/03/2022. Afirmou ter completado os requisitos para aposentadoria no dia 23/03/2022, quando completou 50 anos de idade, tendo continuado na ativa sem que tenha recebido o abono de permanência e seu reflexo no terço constitucional de férias.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57765320). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57765323).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário da requerente.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma ter sido erroneamente apontado na sentença a inexistência de causa de pedir e formulação de pedido sobre o reflexo do abono de permanência sobre o terço constitucional de férias. Informa que tal valor foi considerado na planilha de cálculos apresentada inicialmente. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6. A requerente, por ocasião da juntada de planilha de cálculo que instruiu a petição inicial (ID 57764896) considerou o valor da gratificação natalina sobre a parcela devida de abono de permanência.

7. A Gratificação Natalina caracteriza-se como parcela salarial, sendo o reflexo do abono de permanência na verba citada consectário lógico do reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência, assim como a intenção no seu recebimento, conforme expressamente apontado nos cálculos apresentados.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a inclusão dos valores referentes ao reflexo do abono de permanência no 13o salário da recorrente.

9. Recolhidas as custas, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.